Tribunal: STF
Processo: RE 117857
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-30
Data de publicação: 1990-10-30

Ementa:
Magistrados. Princípio  constitucional  da  irredutibilidade
dos vencimentos dos magistrados em face da desvalorização da moeda.
         E tranquila a jurisprudência desta Corte no sentido  de  que
em face da Emenda Constitucional n. 1/69, a  garantia  constitucional
da irredutibilidade de vencimentos dos magistrados não implica que se
proceda  a  revisão  automática  desses  vencimentos  em  virtude  da
desvalorização da moeda,  sendo  que  esse  reajustamento  só  podera
decorrer de lei de iniciativa  do  Chefe  do  Poder  Executivo  (RREE
94.011, 96.458, 101.183, 101.458, ... MS 20.286).
         Recurso extraordinário conhecido e provido.